Tribunal: CARF
Processo: 19515.720274/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720274/2011-16
ACÓRDÃO
2102-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANACONDA INDUSTRIAL E AGRICOLA DE CEREAIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. Súmula
CARF 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720274/2011-16
2
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 14-58.546 - 9a
Turma da DRJ/RPO de 20 de maio de 2015 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 09/24)
Em 09/06/2011 foram lavrados autos de infração em face do descumprimento de
obrigações acessórias, CFL 21 (DEBCAD 37.016.560-8 - Entrega de arquivos digitais em desacordo
com o determinado pela legislação) e CFL 22 (DEBCAD 37.016.559-4 - Omissão dos dados das
remunerações pagas aos Contribuintes Individuais na entrega dos arquivos digitais), ambos
previstos na Lei 8.218, de 29/08/1991, arts. 11, §§ 3o e 4o, e 12, I e II (respectivamente).
Verificou-se que a contabilização das folhas de pagamento (Bloco K200) não foi
feita para todas as rubricas, o que dificultou a apuração destas despesas e custos das Folhas de
Pagamento pela fiscalização que, a despeito das intimações e de ter se colocado à disposição para
esclarecimentos e correções, a RECORRENTE não demonstrou interesse em discutir tecnicamente
as inconsistências apontadas, o que foi suficiente para aplicação da multa nos termos do CFL 21.
Consta, ainda, no relatório fiscal que foram verificadas inconsistências entre saldos
das contas contábeis, pois os arquivos digitais apresentados não continham quaisquer dados de
contribuintes individuais, logo os pagamentos efetuados a título de Pro-Labore e as remunerações
pagas a contribuintes individuais foram considerados omitidos. Durante a fiscalização o
Contribuinte apresentou retificações, porém sem conter a devida correção.
Os valores foram corrigidos pela Taxa Selic e não agravamento das multas.
Impugnação (fls 89....)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnações, uma para cada auto de
infração lavrado, de forma tempestiva em 13/07/2021, as quais, nos termos do relatório do
Acórdão recorrido (fls. 2470/2473) consistiram, em apertada síntese, em argumentar que todas as
intimações fiscais foram devidamente cumpridas.
A empresa alegou que seus arquivos digitais foram retificados e validados pelo
sistema oficial da Receita Federal (SVA), sem erros ou incongruências, e que todas as contribuições
previdenciárias devidas nos períodos fiscalizados (2006 e 2007) foram integralmente recolhidas.
Reforça que as alegações da fiscalização, baseadas em supostas omissões e inconsistências
detectadas pelo programa "Contágil", são infundadas e comprometem o devido processo legal e
os princípios constitucionais da moralidade e da ampla defesa.
A empresa critica o uso de procedimentos fiscais inadequados, que teriam impedido
a análise detalhada dos fatos e a realização de diligências indispensáveis para validar as alegações
de omissão. Alega que as autuações foram baseadas em ficções jurídicas frágeis, e que a
administração fiscal desconsiderou o cumprimento das normas e a apresentação tempestiva dos
documentos. A defesa sustenta que as penalidades aplicadas, ao invés de refletirem fatos
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720274/2011-16
3
concretos, resultam de interpretações arbitrárias e inconsistentes, contrariando o princípio da
verdade material.
A impugnante também aborda o caráter desproporcional das multas impostas. No
caso do Auto DEBCAD no 37.016.560-8, que aplicou penalidade correspondente a 0,5% da receita
bruta nos exercícios de 2006 e 2007, a empresa argumenta que o valor da multa representa cerca
de 50% das contribuições previdenciárias dos períodos fiscalizados, configurando confisco vedado
pela Constituição. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a necessidade de
limites à aplicação de multas tributárias, especialmente quando estas desconsideram os princípios
da proporcionalidade, razoabilidade e capacidade contributiva.
A impugnante ainda questionou a configuração de "bis in idem" no caso do Auto
DEBCAD no 37.016.559-4, que aplicou duas multas sobre os mesmos fatos. Argumenta que,
mesmo admitindo a existência de erros nos arquivos apresentados, o suposto descumprimento
consistiria em um único ato infrator, sujeito a uma única penalidade, conforme os critérios legais e
técnicos. Por fim, aponta a nulidade dos lançamentos fiscais pela ausência de suporte fático e base
legal adequados, requerendo a anulação das autuações ou, subsidiariamente, a conversão do
julgamento em diligência para correção das falhas.
Nos pedidos, a empresa pleiteou: a) a conversão do julgamento em diligência; b) a
declaração de nulidade dos Autos de Infração; c) o afastamento integral ou parcial das multas
aplicadas, com redução proporcional aos fatos apurados e à natureza da obrigação acessória
descumprida. Invoca os princípios da capacidade contributiva, do não confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade, reafirmando a necessidade de justiça e equidade na análise
do caso.

Acórdão 1a Instância (fls.1468/2482)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIA E PERÍCIA. NECESSIDADE.
A produção de provas desenvolver-se-á de acordo com a necessidade à formação
da convicção da autoridade julgadora, a quem cabe indeferí-las quando se
mostrarem desnecessárias.
ARQUIVOS DIGITAIS. DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE.
Impõe-se a aplicação da multa prevista no inciso I do artigo 12 da Lei no 8.218, de
1991, quando a contribuinte entrega à Fiscalização arquivos digitais que não
atendem às especificações previstas na Instrução Normativa SRF n° 86, de 2001,
no Ato Declaratório Executivo Cofis n° 15, de 23/10/2001, e no Manual Normativo
de Arquivos Digitais (MANAD), aprovado pela IN SRP/MPS no 12, de 2006.
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720274/2011-16
4
ARQUIVOS DIGITAIS. OMISSÃO.
Cabe a aplicação da multa de cinco por cento sobre o valor da operação
correspondente ao contribuinte que omitir ou prestar incorretamente as
informações solicitadas em meio digital, de acordo com com o inciso II do art. 12
da Lei n.° 8.218/91, na redação da MP n.° 2.158-35/2001.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
É considerada infração tributária qualquer ação ou omissão, voluntária ou
invonluntária, praticada pelo sujeito passivo contra a legislação tributária.
No Direito Tributário a responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de
ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou responsável. É
irrelevante, para a punição do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se
houve dolo ou culpa na prática do ato. E a penalidade a ser aplicada no campo
tributário independe das circunstâncias ou dos efeitos das infrações,
independendo, por conseguinte, se houve ou não o recolhimento das obrigações
principais, bastanto que se caracterize o fato ocorrido como desobediência à
legislação tributária, nos termos do art. 136 do CTN.
MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA DA LEI.
Os atos administrativos são vinculados e obrigatórios, a teor do parágrafo único
do art. 142 do Código Tributário Nacional. Assim, a autoridade julgadora não
detém competência para se manifestar quanto ao valor da penalidade imposta
nos autos de infração, eis que determinado por lei, visto que a discussão acerca
da legalidade de dispositivos legais vigentes compete exclusivamente ao Poder
Judiciário, presumindo-se legais e constitucionais todas as normas emanadas dos
Poderes Legislativo e Executivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido Acórdão
Recurso Voluntário (fls.2484/2519)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 08/07/2015
questionando os autos de infração emitidos pela Receita Federal relativos aos anos de 2006 e
2007, os quais imputaram multas significativas devido a supostos descumprimentos de obrigações
acessórias. As multas, baseadas nos incisos I e II do artigo 12 da Lei no 8.218/91, foram aplicadas
em virtude de irregularidades na apresentação de arquivos digitais e omissões em informações
contábeis.
A recorrente alega que os arquivos foram submetidos dentro das exigências
estabelecidas e que as retificações requeridas foram prontamente realizadas, destacando
inconsistências no tratamento fiscal dado pela autoridade auditora.
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720274/2011-16
5
A defesa sustenta que houve cerceamento de defesa e violação do princípio da
verdade material, uma vez que a fiscalização não aprofundou a análise das informações
apresentadas, baseando suas conclusões em suposições e ferramentas inadequadas, como o
programa "Contágil", cujo funcionamento não foi devidamente explicado ao contribuinte. Além
disso, a empresa argumenta que as multas aplicadas configuram bis in idem, ao penalizar duas
vezes a mesma infração, desconsiderando a lógica e os limites da legislação tributária.
Outro ponto central é a alegação de que a responsabilidade tributária deve
observar os princípios da legalidade e da objetividade, cabendo à administração fiscal comprovar
efetivamente as infrações imputadas, o que, segundo a recorrente, não foi feito de maneira
adequada. A empresa afirma que os arquivos submetidos foram validados pelo sistema da Receita
Federal, sem erros apontados, e que as alegações de inconsistências são infundadas, não havendo
prejuízo ao erário.
Nos pedidos, a recorrente solicita a anulação dos autos de infração ou,
subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para reanálise dos documentos
apresentados, com a realização de perícia técnica. Requer, ainda, a reforma das decisões
administrativas que mantiveram as penalidades, considerando-as desproporcionais e aplicadas de
forma equivocada, em violação aos direitos do contribuinte.
Por fim, o recurso enfatiza a necessidade de uma interpretação justa e baseada na
realidade fática, apelando ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para que corrija as
falhas procedimentais e assegure o cumprimento dos princípios constitucionais aplicáveis ao
processo tributário.
Em 12/06/2017, juntou ainda às Folhas 2555 a 2557 petição informando o que se
segue:
1. Por meio de petição protocolizada em 01.02.2016, a Recorrente relatou que,
após as diligências determinadas para o julgamento do Processo Administrativo n°
19515.720273/2011-63, foi confirmada a total improcedência dos Autos de
Infração DEBCAD nos 37.016.562-4, 37.016.563-2, 37.016.564-0 e 37.016.561-6.
2. Diante da conclusão extraída das citadas diligências, a 9a' Turma da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto lavrou o V. Acórdão n° 14-60.987 (doc.
5), julgando integralmente procedente a impugnação apresentada pela
Recorrente.
3. Sendo certo que o Processo Administrativo n° 19515.720273/2011-63 e este
feito decorrem da mesma fiscalização e abordam os mesmos documentos e
arquivos digitais, resta evidente que, ao indeferir a prova pericial e a realização de
diligências administrativas neste processo, o Acórdão impugnado pelo recurso
que aguarda apreciação dessa C. Corte violou o direito de defesa da Recorrente,
bem como as regras que asseguram o devido processo legal.
4. Diante do exposto, a Recorrente, reiterando os termos de suas manifestações
anteriores, requer o provimento de seu recurso, para que seja:
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720274/2011-16
6
a) reconhecido, na espécie, o cerceamento do seu direito de defesa e ofensa ao
devido processo legal, com a consequente declaração de nulidade da R. Decisão
recorrida; e
b) determinada a baixa dos autos para a realização da prova técnica requerida
(perícia) e prolação de novo julgamento pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil, para que seja restaurada a verdade material e efetivamente confirmadas as
informações constantes em seus arquivos digitais, com a consequente anulação
das exigências fiscais aqui questionadas.
O Acórdão mencionado foi juntado às folhas 2577 a 2582 e refere-se ao período de
apuração de 01/01/2006 a 31/12/2007.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega que houve cerceamento de defesa uma
vez que a fiscalização baseou suas conclusões em suposições e ferramentas inadequadas, como o
programa "Contágil", cujo funcionamento não foi devidamente explicado ao contribuinte, o que
comprometeu a sua defesa.
Entretanto tal argumento não merece prosperar, uma vez que o Programa
mencionado, ContÁgil, compõe o leque de sistemas da Receita Federal utilizados para extração
dos dados informados nos leiautes oficiais, disponíveis nos portais do Sped (Sistema Público de
Escrituração Digital – sped.rfb.gov), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007.
Este sistema é de uso oficial da Receita Federal do Brasil e já é adotado pelas administrações
tributárias estaduais e do Distrito Federal, além da PGFN. Portanto, é vã a tentativa de
desqualificar o programa utilizado pela fiscalização, ainda mais considerando que os achados
registrados dizem respeito à falta de informação e não a um eventual processamento ineficaz.
Ademais, não faltou comunicação e disposição por parte da fiscalização no sentido
de se oferecer a esclarecer eventuais dúvidas do RECORRENTE, inclusive se dispondo a prestar
orientação direta ao setor de informática da RECORRENTE.
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720274/2011-16
7
Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o procedimento
seguiu rigorosamente os trâmites legais e a autoridade fiscal não se furtou a colaborar e dar
oportunidade de retificações ao RECORRENTE.
Há ainda o pedido para se realizar diligência no sentido de se apreciar as provas
que, segundo o Recorrente, não foram devidamente avaliadas pela fiscalização e pela DRJ.
Ao consultar os autos o que se verifica é que a fiscalização esclareceu
suficientemente em que consistiam as inconsistências não havendo necessidade de novas
diligências. Neste ponto transcrevo a decisão do acórdão recorrido a qual me filio, nos termos do
Art. 114, §12, I da PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (novo RICARF – fls.
2473/2475).
Do Requerimento para Produção de Provas – Diligência e Perícia
Primeiramente cumpre analisar o requerimento da impugnante de realização de
novas diligências administrativas, aduzindo serem as mesmas necessárias para a
caracterização da alegada omissão e a demonstração detalhada de que violou
efetivamente preceito legal, bem como de realização de prova pericial,
apresentando quesitos e indicando assistentes técnicos.
Contudo, os elementos presentes nos autos são suficientes à formação da
convicção deste julgador para a prolação do presente Voto.
Sendo desnecessária a dilação probatória requerida, esta deve ser indeferida,
observando-se o disposto no artigo 18 do Decreto 70.235/72, que regulamenta o
procedimento administrativo fiscal no âmbito federal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (gn)
Conforme análise dos autos e adiante desenvolvido no presente Voto, as
infrações praticadas pela impugnante restaram devidamente relatadas e
comprovadas pela autoridade fiscal, não havendo justificativa que demonstre a
necesidade da produção de novas diligências e perícia.
Assim sendo, indefere-se o pleito para produção de outras provas, além das
existentes nos autos. Reunindo-se nos autos os elementos necessários, passa-se à
análise das demais questões controvertidas.
Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada e nega-se o pedido de diligência.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em avaliar se as multas aplicadas configuram bis in
idem, se os fatos que as ensejaram foram comprovados, além da alegada inconstitucionalidade
das sanções aplicadas.
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720274/2011-16
8
Quanto ao julgamento de eventual inconstitucionalidade dos valores das multas
aplicadas, cumpre esclarecer que tal matéria é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Neste sentido tem-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em relação a alegação de ocorrência de bis in idem, quando da imputação das
multas nos dois autos de infração contestados, também não se verifica, pois tratam-se de dois
fatos geradores distintos. O primeiro, CFL 21, diz respeito ao descumprimento de exigência da
fiscalização, e o segundo, CFL 22, refere-se a omissão de informações em arquivos digitais exigidas
pela legislação. Logo, os dois eventos não se confundem e têm fundamentos distintos o que é
suficiente para afastar a presente alegação.
Já é sedimentado neste Conselho que não se configura bis in idem quando se trata
de condutas infracionais distintas, o que é o presente caso, como se observa da leitura dos
dispositivos legais que fundamentaram os autos de infração questionados.
LEI No 8.218, DE 29 DE AGOSTO DE 1991.
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação
tributária. (..)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer
a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. .(Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pela Secretário da Receita Federal.
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos
requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos; (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos;
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720274/2011-16
9
Assim, verifica-se que o não atendimento dos requisitos para apresentação dos
registros, CFL 21, encontra-se previsto no Art. 12, I da Lei mencionada, enquanto a omissão de
informações, CFL 22, está contemplada no inciso II do mesmo dispositivo.
Portanto improcede a alegação de ocorrência de bis in idem.
Quanto ao questionamento da ocorrência da infração em si, não há como acatar,
uma vez que tanto omissão de informações quanto a não entrega dos arquivos no formato exigido
pela fiscalização restam indubitavelmente comprovados nos autos. O inconformismo do
recorrente não se baseia em fatos concretos, apenas em ilações genéricas que não têm o condão
de refutar o que foi constatado pela fiscalização.
O ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
fisco cabe ao Sujeito Passivo, o que não ocorreu.
Por fim, o RECORRENTE juntou petição informando que tinha obtido vitória em
outro processo administrativo relativo ao mesmo procedimento fiscal e, portanto, a mesma
decisão deveria ser aplicada neste julgado. Ocorre, que ao contrário do que dá a entender,
embora ambos os processos tenham se originado no mesmo procedimento, são de fato
diferentes, este se refere ao descumprimento de obrigações acessórias enquanto o Processo
Administrativo n° 19515.720273/2011-63 envolve as obrigações principais.
Vale lembrar, neste ponto, o disposto no Art. 113 do CTN, grifei:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interêsse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Não é preciso nenhum exercício de hermenêutica jurídica para concluir que a
inobservância da obrigação acessória, por si só se converte em obrigação principal, independente
da que eventualmente lhe originou.
Contudo, por se tratar de contribuição previdenciária, deve-se aplicar o Enunciado
da Súmula CARF no 181:
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720274/2011-16
10
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991
Logo, como se trata de descumprimento de obrigação acessória previdenciária, com
fulcro nos Arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/1991, o provimento do presente recurso é medida que se
impõe.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou provimento
ao recurso. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 2592
DF CARF MF
Original